Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO CASAMENTO: DECORAÇÃO DO LOCAL DA CERIMÔNIA E DO ESPAÇO DE RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DESCABIMENTO DA MULTA CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Os recorrentes ajuizaram a presente demanda, com fundamento no inadimplemento parcial do contrato de prestação de serviços (valor total de R$ 9.160,00) relacionados ao casamento (decoração do espaço da cerimônia e do local de recepção de convidados). Interesse recursal na reforma da sentença de parcial procedência dos pedido (condenação da empresa ao pagamento de R$ 1.060,00, a título de ressarcimento), para: (i) aplicação da multa contratual de 50%, em razão do inadimplemento; (ii) condenação da recorrida por danos extrapatrimoniais, estimados em R$ 5.000,00 para cada requerente; e (iii) majoração do valor a ser ressarcido, referente aos itens não executados, conforme contratado.
III. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço (CDC, Art. 20). Ademais, as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos à relação de consumo vinculam o fornecedor (CDC, Art. 48).
IV. No caso concreto, resultou incontroverso o inadimplemento parcial do contrato (decoração de cerimônia e festa de casamento) por parte da requerida. Com efeito, destacam-se, entre outras provas (listagem dos itens a serem fornecidos, conversas de “whatsapp” e fotos dos locais do evento), as palavras aviadas pela própria empresa em contestação, no sentido de que: (i) não colocou o tapete da mesa do café, pois estava muito próxima da mesa do impacto. E como a mesa do impacto era mais visível, a Requerida optou por colocar o tapete nela; (ii) como demonstra a foto, a mesa já estava cheia, tendo em vista a quantidade de copos que ali estavam, restando prejudicada a colocação do arranjo. Todavia, o arranjo fora colocado em outro lugar. E apesar de não ter sido contratado, a Requerida colocou uma mesa de madeira, sendo muito mais sofisticada do que a contratada; (iii) na qualidade de decoradora, a Requerida entendeu que o tapete colocado na mesa do bolo, deixaria o ambiente pesado, tendo em vista a quantidade de cortinas e iluminação por ela colocadas e por dar reflexo, tendo em vista ser a mesa de espelho. Todavia, o referido tapete fora colocado no altar, fazendo jus as fotos; (iii) de fato, o voal para o quarto do jantar dos noivos não foi colocado, uma vez que a decoradora não viu necessidade, pois o local não tinha acesso a ninguém e não transitavam pessoas, sendo inclusive, a cortina de voal bem transparente. Logo, seria apenas um acessório. Ademais, a Requerida só ficou sabendo que a noiva iria trocar o vestido no quarto, na Audiência de Conciliação, uma vez que o local de troca de vestimentas é no banheiro; (iv) a mesinha juntamente com o espelho fora levada pela decoradora, ora Requerida, no entanto, como a suíte dos noivos era extremamente pequena, não foi possível arrumar espaço para pendurar o espelho, sendo que o risco dele cair e quebrar era eminente; (v) a Requerida instalou a cortina de LED, a mesma estava funcionando normalmente, no entanto, após ter ido embora, fora informada pelo cerimonial que a tomada estava dando problema, ocasião em que o eletricista foi chamado. Acredita a Requerida que em virtude do mal contato da tomada, algumas lâmpadas da cortina tenham queimado, motivo pelo qual, algumas luzes aparecem ligadas e outras não; (vi) o tampo espelhado foi levado para o local, todavia, na retirada do descarregamento, o mesmo quebrou. A Requerida solicitou outro vidro, no entanto, não veio espelhado. Mas isso não foi óbice para retirar a beleza da mesa de impacto; (vii) por esquecimento da Requerida, a mesma não colocou o arranjo do armário, apesar de ter levado.
V. As fotos colacionadas pelos recorrentes igualmente denotam a defeituosa prestação do serviço (a requerida deixou de entregar vários itens constantes no contrato e entregou outros de forma diversa ao especificado): (i) o tapete (felpudo) colocado no acesso ao “caminho de espelho” na cerimônia não correspondia ao contratado (tapete persa); (ii) a mesa dos noivos e familiares foi decorada com arranjo pequeno (e mais simples que os das demais mesas do salão), e não com a contratada “jardineira de flores” (Id. 14384757 –p.45) ; (iii) sem se tecer juízo de valor acerca da inexistência de “prejuízo” à decoração, conforme pontuado na sentença, certo é que não foram colocados os arranjos com vidros e velas para os balcões (Id. 14384757 – p.31), nos moldes avençados; (iv) o “voal” para esconder o letreiro “proibido jogar lixo” (prometido pela preposta em contato por “whatsapp”) não teria sido colocado.
VI. Entrementes, competiria à recorrida (empresa há mais de 20 anos no mercado) comparecer ao local anteriormente à data do evento, inclusive para verificar eventuais necessidades de alteração nas condições ofertadas, e submetê-las à apreciação dos contratantes (noivos), que tiveram frustrada sua legítima expectativa ao recebimento dos serviços nos moldes idealizados e contratados.
VII. Nesse quadro, os consumidores fazem jus à majoração do percentual concernente ao abatimento proporcional do preço. O douto Juízo de origem, ao fixar o “ressarcimento” no patamar de R$ 1.060,00 (de acordo com a estimativa de valor de cada item, apresentada pelos consumidores), pontuou que, se o contrato não especifica o valor de cada objeto de decoração não utilizado ou utilizado em desconformidade com o ajuste, compete ao juiz arbitrar valor razoável de acordo com as regras de experiência comum, conforme autoriza o art. 5o da lei 9099/95. Sentença reformada, nesse ponto, para fixar em 20% (vinte por cento – R$ 1.832,00) do valor do contrato a quantia a ser restituída aos recorrentes, a qual se afigura proporcional aos serviços não prestados a contento.
VIII. Lado outro, confirma-se, por seus fundamentos, a conclusão jurídica de improcedência do pedido de aplicação da multa contratual. Com efeito, conforme bem pontuado na sentença ora revista verifica-se que a cláusula sétima do contrato de ID no 32882183, pg. 05 prevê que “em caso de não execução dos trabalhos, por parte da CONTRATADA (empresa), a mesma devolverá tudo que recebeu, conforme valor e condições estipuladas neste contrato, com juros e correções monetárias, e mais multa de 50% (cinquenta por cento)”. Referida previsão se restringe ao caso de inexecução total do contrato, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual improcede este pedido.
X. No mais, no tocante ao dano extrapatrimonial, não se pode olvidar que o fato de se tratar de celebração de casamento, evento que costuma ser cercado de grande expectativa, reforça o entendimento de que os transtornos e aborrecimentos (prestação dos serviços em desacordo com o avençado) ultrapassaram a esfera da normalidade, a t configurar o dano moral (CF, Art. 5o, V e X). Sentença reformada, em parte, para julgar procedente o pleito reparatório por danos morais
XI. Em relação ao quantum, fixa-se a reparação em R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada requerente), valor condizente ao gravame sofrido (CC, Art. 944), às circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, e a extensão e gravidade do dano. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 5.000,00 para cada autor), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas, uma vez que a cerimônia e a festa ocorreram sem outras intercorrências, além do sentimento de frustração experimentado pelos noivos.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) majorar de R$ 1.060,00 para R$ 1.832,00 (mil, oitocentos e trinta e dois reais) o valor a ser ressarcido aos consumidores, a título de abatimento proporcional do preço; (ii) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (R$ 1.500,00 para cada autor). a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55).